Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
1. Havendo o título executivo judicial liquidando condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário.
2. O chamamento ao processo constitui instrumento típico da fase de cognição, uma vez que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados, não sendo, pois, cabível na fase de cumprimento de sentença, porquanto já formalizado o título executivo.
3. O CDC é aplicável aos contratos de execução continuada ou diferida. Depois, a sua incidência nas relações decorrentes do pagamento de expurgos inflacionários foi determinada pelo título liquidando.
4. Negou-se provimento ao recurso.